Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702342-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DA SILVA LEMOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0771199-50.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS-DF promova o custeio integral, mediante reembolso, todo o acompanhamento pré-natal remanescente da Autora, bem como o seu parto (incluindo honorários médicos integrais da equipe de obstetrícia, pediatria/neonatologia, anestesia e instrumentação cirúrgica, se porventura necessária, escolhida livremente pela Autora, além de todas as despesas hospitalares em estabelecimento particular que possua estrutura e condições adequadas para a assistência ao parto humanizado e seguro), mediante a simples apresentação nos autos da nota fiscal, sob pena de fixação de multa diária (astreintes) não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento ou atraso. Sustenta a agravante que deseja ter um parto normal e que, após meses de consulta à operadora do plano de saúde, obteve informações alarmantes quanto à taxa de cesárias realizadas na rede do plano, com média de 72,07%, em afronta à taxa de 10% a 15% recomendada pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Argumenta que a rede credenciada se revela ineficaz e insuficiente para atender a necessidade e opção por um parto normal. Acrescenta que “o Agravado não indicou um profissional que estivesse dentro das taxas preconizadas pela OMS e Ministério da Saúde”. Assevera que “Ignorar a comprovada falha informacional e a ineficácia assistencial do Agravado equivale a negar à Agravante o acesso a uma saúde integral e de qualidade”. Expõe perigo de dano, pois está com 31 semanas de gestação. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o agravado custeie todas as despesas médicas necessárias, conforme consta da petição inicial. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei n. 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor. No caso, cuida-se de plano de saúde de autogestão (Lei Distrital n. 3.831/2006), razão pela qual não se aplica o CDC (Súmula 608 do STJ). De acordo com a Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, na ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá efetuar o pagamento integral do serviço ou procedimento diretamente ao prestador não credenciado. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça -STJ destacou que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/PR). No caso em espécie, não obstante a dificuldade na obtenção das informações solicitadas pela beneficiária, a agravante optou pela escolha de profissional, sem comprovar a inexistência de outro médico credenciado na especialidade ou a recusa injustificada da operadora de saúde no atendimento da paciente. Ademais, não compete ao plano de saúde indicar médico específico, devendo, apenas, disponibilizar a lista atualizada da rede credenciada. Nesse cenário, cabe à beneficiária buscar médico obstetra que lhe transmita confiança na escolha do tipo de parto escolhido. Demais disso, é cediço que o agravado disponibiliza profissionais e hospitais que realizam partos normais. Ressalte-se, todavia, que nem sempre é possível a realização de parto normal, em virtude de complicações anatômicas, posicionamento inadequado do feto, alterações no bem-estar fetal ou doenças maternas que contraindicam o esforço do trabalho de parto. A decisão pela via de parto deve sempre considerar critérios médicos objetivos, priorizando a segurança e o bem-estar de ambos. Por oportuno, elucida-se que inexiste norma que imponha aos planos de saúde o credenciamento de obstetras com determinado percentual de realização de parto natural, de forma que não há descumprimento contratual. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.